Tribunal: TJDFT
Processo: 0754671-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754671-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLEITON SOARES DE SOUZA, CLEITON SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença n.o 0716782-02.2019.8.07.0003, deflagrado, em seu desfavor, por CLEITON SOARES DE SOUZA, ora executado/agravado, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos devedor com a utilização do sistema SNIPER (ID. 178786983 – autos de origem). DECIDO. Em análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual pronunciou a prescrição intercorrente, pondo fim ao processo, conforme se pode notar pela leitura de sua parte dispositiva (ID. 196630363): “(...) Diante do exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão executiva e julgo extinta a execução pela prescrição intercorrente, com amparo no artigo 924, inciso V, do CPC. Custas finais, havendo, pela executada (...).” Cumpre registrar que a referida sentença já teve o seu trânsito em julgado devidamente certificado (ID. 201288748). Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida pôs fim ao processo de execução, inviabilizando, por conseguinte, a continuidade das diligências e pesquisas em busca de bens do executado que sejam suficientes a garantir o pagamento da dívida. A corroborar esse entendimento, traz-se a colação o seguinte precedente desta Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS SNIPER E SISBAJUD. NÃO CONFIGURA EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. 1. Em que pese a eventual prolação de sentença em autos principais não acarretar automaticamente a perda de objeto de agravo de instrumento, necessário se faz analisar no caso concreto se subsiste o interesse recursal do agravante. 2. No caso vertente, o simples pedido do exequente de nova pesquisa via sistema SNIPER e SISBAJUD, objeto do agravo de instrumento, ainda que pudesse ser deferido pelo Tribunal, não teria o condão de afastar a prescrição que foi reconhecida na sentença, pois não configura efetiva constrição de bens do devedor. Inteligência do art 921, § 4.o- A do CPC. 3.Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1764086, 07410242920228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2024 16:23:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora